Tribunal: STF
Processo: RE 67389
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-02-13
Data de publicação: 1974-02-13

Ementa:
JORNALISTA - C.F. DE 1946, art. 203.
1. Se o Acórdão se refere a rendimentos de jornalista, no conceito legal do Dec.-lei 910/48, e não ao diretor da sociedade anônima  proprietária do jornal, não demonstram a divergência padrões relativos a este último caso ou ao de cachets dos que trabalham em TV.
2. O diretor que fixa a opinião do jornal e dirige a equipe de jornalistas gozava da isenção, no regime do art. 203, da Constituição Federal de 1946 até a Emenda 9/1964, quanto aos seus salários por essa atividade.